Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-98.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GERSON GOMES DE ARAUJO (RECORRENTE), JOAO RAIMUNDO CALDEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, VI DO CP) –
1)
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.
Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

R E L A T Ó R I O

vvv

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de GERSON GOMES DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT, (ação penal código 70667), que o pronunciou pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2.o, IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
A
despronúncia
por ausência de
animus necandi
e por ter agido em legítima defesa, ao argumento, em síntese, que
“...a agressão cometida pelo Recorrente esta abrangida pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tendo sido cometida com os meios necessários para evitar a injusta agressão, devendo ser absolvido, portanto...”
(pag. 468-PDF). Alternativamente:
2)
Requer o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de sua comprovação no caso dos autos (Razões- pags. 466/478-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 481/468-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 487-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 504/509-PDF).

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, VI,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 25/05/2002, por volta das 21:15 horas, na esquina das Ruas ‘J’ e ‘15’, próximo ao Bairro Vista Alegre, terceira etapa do Bairro Voluntário da Pátria, nesta capital, o recorrente GERSON, fazendo uso de faca, desferiu golpes contra a vítima JOÃO RAIMUNDO CALDEIRA, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 14/19, que foram a causa da sua morte.

O recorrente estava em um bar, jogando sinuca, momento em que a vítima teria chegado no local e, quando estava saindo, o réu se aproximou por trás e desferiu golpes de faca no ofendido, que estava desarmado, o qual acabou falecendo no local.

Restou apurado que o motivo do crime seria o fato de que a ex-convivente da vítima ser amante do réu

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA DESPRONÚNCIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustente legítima defesa e ausência de
animus necandi
na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a despronúncia.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a despronúncia ou absolvição sumária pretendida
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No caso dos autos,
a materialidade delitiva está ancorada no boletim de ocorrência (fls. 38/39-PDF), laudo de necropsia (fls. 46/50), Mapa Topográfico indicando o local das lesões (pag. 51-PDF)

e Laudo Pericial do Local do Crime (fls. 54/63-PDF).

Quanto a
autoria delitiva
, há nos autos indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, vejamos:

A testemunha JAIME PEREIRA DOS SANTOS,
inquirida em juízo
, foi categórica em detalhar a ação criminosa do réu, de que ele teria surpreendido a vítima com os golpes de faca, relatando que não houve discussão antes do crime, bem como declarado que o possível motivo da prática do delitiva seria pelo fato da ex-mulher da vítima ter um caso com o acusado:

“Jaime: (...) eles não tava brigando. O João tava tomando cerveja ali sentado. Aí eu cheguei, cumprimente eles, pedi uma cerveja (...) aí daqui a pouco quando fui pega a cerveja o João grita que tava esfaqueado Aí foi tão rápido, a gente tentou socorre ele só.

MP: ele tava na moto?

Jaime: o Joao tava na moto ainda, a moto tava encostada. Ele tava ali perto da moto, a moto tava perto dele na rua e ele tava sentado na muretinha tomando cerveja.(...).

MP: ele tomou facada aonde?

Jaime: sei que foi na costa e a segunda não vi a facada, só vi a primeira. só o grito só, não foi

nem discussão, ele esfaqueou e saiu correndo, volto pra pega a moto, onde que ele caiu. Só isso que eu vi.

MP: ele deu a facada e saiu correndo?

Jaime: saiu correndo.

(---)

MP: sabia se tinha algum desentendimento entre os dois?

Jaime: olha, a ex-mulher do Joao andava com o Gelson né, o Careca, então acho que na sexta feira ele teve uma discussão na casa deles. isso por auto, ai no sábado aconteceu isso ai.”
(Testemunho de JAIME em juízo -pag. 461-PDF).

Corroborado o testemunho de JAIME, temos a testemunha JALMIR DOS SANTOS, também foi ouvida na fase judicial, confirmou seu depoimento dado na polícia, embora tenha declarado que chegou depois do ocorrido, disse que
“...
Tem conhecimento de que o desentendimento entre a vítima e o acusado ocorreu por conta de mulher
..”
(pag. 189-PDF).

O recorrente não foi encontrado para ser ouvido na fase policial.

Em juízo o acusado negou a intenção homicida
alegando que a vítima é quem teria chego com a faca e começado a briga, e que ele teria conseguido tomar a faca dela; por fim, disse que teria jogado a faca na vítima, embora esta última tenha sido ferida duas vezes com golpe da referida arma branca,
verbis:

“Réu: (...) nesse dia eu tava no bar e o cara chego lá, na esquina, o cara chego com uma faca, certo? E me agrediu, e aí eu consegui toma a faca dele,
ainda deu uns ponto aqui ne mim ó, aí eu consegui toma a faca dele e saí com faca segura aqui assim e ele pegou assim ne mim joguei a faca nele assim ó, entendeu? Joguei a faca nele e só, e sai correndo.

Juízo: o senhor sabe se ele morreu?

Réu: não sabia que ele tinha morrido, do jeito que eu sai fui direito pra Rondonópolis. (...) Eu conheci ele uns dias antes, que ele pego, eu tava lá na lanchonete tomando umas, e ele chego e meteu a garrafa na minha cabeça. Começou por aí e depois, passado uns dias ele me agrediu com uma faca. Mas eu não sei qual o motivo dele.

Juízo: o senhor tava parado tomando pinga e ele foi atrás do senhor?

Réu: exatamente.

Juízo: mas ele tinha algum problema pra fazer isso como senhor? Ele foi com a faca atrás do senhor por qual motivo?

Réu: não sei, não posso falar né, que eu nunca discuti com ele, nunca falei nada, não sei. Não sei se ele tinha raiva da minha cara.

Juízo: não tinha envolvimento com mulher, com droga?

Réu: não, graças a Deus não.

Juízo: então ele deu uma facada no senhor primeiro, aí o senhor conseguiu tomar a faca dele?

Réu: tomei a faca dele certo? E virei. (...)

Juízo: uma facada só?

Réu: diz que foi duas, eu não sei. (...)”.
(Interrogatório do Réu em juízo - pag. 345-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida a legítima defesa ou a falta da intenção homicida por parte do réu
,

porquanto, se de um lado há versão do acusado declarando que a vítima é quem estaria com a faca, e teria feito a primeira investida, e que ele teria conseguido tirar a faca do ofendido e acertado ela sem intenção homicida,
há também versão contrária
, de que foi ele, o acusado, é quem teria partido pra cima da vítima, mediante recurso que impossibilitou sua defesa, e disferido os golpes de arma branca,
versões antagônicas que não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia.

Merece observar que, os testemunhos de JAIME e JALMIR não confirma a versão do recorrente de legítima defesa, mas sim de o acusado é quem teria pego o a vítima de surpresa e o motivo do crime seria passional.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria ao recorrente mas do seu
animus necandi
.

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa pretende, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que não houve comprovação da sua existência.

Como acima já mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu a qualificadora não se mostra teratológica ou descabida, certo é que há prova testemunhal no caderno processual de sua existência, estando ligadas ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio, indícios mais que suficientes para que seja apreciada pela corte leiga.

Assim, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 a ed. Pag. 819).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afasta a intenção homicida nem prova de forma inequívoca a alegada legitima defesa ou exclui a qualificadora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter GERSON GOMES DE ARAÚJO a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020